Tribunal: STF
Processo: Rcl 77558
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011078-66.2020.5.15.0092, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16 e de descumprimento da tese fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por empregado de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata ter sido condenado nas instâncias ordinárias ao fundamento de que o ônus da prova da existência de efetiva fiscalização do contrato compete ao Poder Público. 



    Sustenta que a decisão em comento afronta diretamente a tese vinculante fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, dos votos proferidos naquele julgamento depreender-se-ia ser indevida a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, caberia ao autor da ação trabalhista comprovar a alegação de culpa in eligendo e in vigilando da Fazenda Pública. Alega, ademais, não haver prova inequívoca da omissão da Administração, razão pela qual a decisão reclamada ofendeu também o que decidido no julgamento da ADC 16. Aduz que o acórdão reclamado promoveu o “reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados”. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência desta reclamação para cassar a decisão impugnada que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante no caso concreto. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância das decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Deveras, no julgamento da ADC 16, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Eis a ementa do acórdão: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011). 



    O entendimento então adotado restou reafirmado no julgamento de mérito do RE 760.931, de cujo acórdão fui redator e em que se fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (grifei)



    É de salientar, ademais, que a reclamação, enquanto instrumento processual de alta relevância para a tutela da vinculatividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, exerce evidente função interpretativa ou integrativa no sistema. Isto porque a verificação da alegação de desrespeito a um precedente demanda necessariamente a interpretação e a declaração do conteúdo de sua ratio decidendi e de seu dispositivo, de modo que, não raras vezes, o julgamento da reclamação leva o tribunal a verdadeiramente aclarar aspectos importantes do precedente que eventualmente tenham permanecido não tão acessíveis (CARVALHO FILHO, José dos Santos; ARCHANJO, Marco Alexandre de Oliveira. Reclamação como Ferramenta de Superação de Precedente Formado em Controle Concentrado de Constitucionalidade, in Revista da Advocacia Pública Federal, v.3, n.1, 2019, p. 323). É dizer: por meio do julgamento da reclamação, o tribunal que proferiu a decisão de natureza vinculante alegadamente desrespeitada realiza verdadeira interpretação autêntica do paradigma, o que constitui atividade de grande valia para a orientação geral dos operadores do sistema jurídico, que devem observar os posicionamentos emanados das cortes superiores. 



    Forte nesta característica da via reclamatória, é de se salientar que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no exercício de uma interpretação integrativa do acórdão proferido no RE 760.931, declararam, em diversas reclamações, que seria do trabalhador o ônus probatório da culpa in vigilando da Administração para a configuração da responsabilidade subsidiária. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECLAMADA QUE A ADMITE A EXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE PROVA TAXATIVA. ÔNUS DE PROVA QUE NÃO RECAI SOBRE A ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, é excepcional e condicionada à existência de prova taxativa da existência de culpa in vigilando. 



    3. A leitura do acórdão paradigma revela que os votos que compuseram a corrente majoritária no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da sistemática da repercussão geral) assentaram ser incompatível com reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 o entendimento de que a culpa do ente administrativo seria presumida e, consectariamente, afastaram a possibilidade de inversão do ônus probatório na hipótese. 



    4. In casu, a decisão reclamada atribuiu à agravante a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando, fundando-se exclusivamente na inversão do ônus probatório. Verifica-se, destarte, o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, haja vista ser insuficiente para a responsabilização a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. 



    5. Agravo a que se dá provimento, a fim de julgar procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 40.137 AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12/08/2020).



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 44.628 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 18/05/2021).



    Pois bem. O cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão ora reclamada revela ter havido, in casu, a inobservância do entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que a responsabilização subsidiária do ente público reclamante se deu independentemente da existência de provas concretas de culpa in vigilando ou mesmo da culpa in eligendo, tendo o decisum afastado a validade de todos os mecanismos de fiscalização apresentados e efetuados pelo reclamante. Neste cenário, tendo o julgado presumido a culpa da Administração Pública, é de rigor o julgamento de procedência da reclamação, a fim de que se restabeleça a autoridade da Corte. Nesse sentido, são os precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931- RG, TEMA 246. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 58.874 AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 23/05/2023)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à Reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante”. (Rcl 56.254 AgR-segundo, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Min. André Mendonça, DJe 14/09/2023)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011078-66.2020.5.15.0092, afastando a responsabilidade subsidiária do autor.



    Intime-se a parte beneficiária no endereço declinado na inicial (doc. 1, p. 1) para que tome ciência da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente